Tribunal: TJSP
Processo: 2375269-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA EM ÁCORDÃO. RESP SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu a averbação premonitória de fração ideal de imóvel do agravante. O agravante alega nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo, reconhecida em acórdão

Ementa:
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA EM ÁCORDÃO. RESP SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu a averbação premonitória de fração ideal de imóvel do agravante. O agravante alega nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo, reconhecida em acórdão pendente de recurso especial, sem efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que deferiu a averbação premonitória é nula por incompetência absoluta do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O juízo que proferiu a decisão é absolutamente incompetente, conforme reconhecido em julgamento de apelação que determinou a competência das Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, ainda que pendente análise de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão impugnada e determinar o levantamento da averbação premonitória na matrícula do imóvel.
RECURSO PROVIDO.